Tribunal: TJPA
Processo: 0807187-35.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807187-35.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JOSE CARVALHO DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. COBRANÇA DE IPVA. VEÍCULO FURTADO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. NÃO RECONHECIDA. PROVA DO FURTO AO DETRAN. OBEDIÊNCIA DO ART. 6º, § 1º DA LEI 6.017/96 E ART. 6º, § 1º E 2º DO DECRETO 2.70306. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0807187-35.2018.8.14.0000

COMARCA: SANTA IZABEL

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: BIANCA ORMANES

AGRAVADO: JOSÉ CARVALHO DE FREITAS

ADVOGADO: ALFREDO DA SILVA LISBOA NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Estado do Pará, nos autos de ação anulatória de débito fiscal cumulada com pedido de tutela de urgência antecipada contra si ajuizada por José Carvalho de Freitas, interpõe recuso de agravo de instrumento frente decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará que determinou que o agravante se abstenha de cobrar o débito tributário referente ao IPVA/DPVAT incidentes sobre o veículo Toyota Hilux 4CDK SRV, 2004/2004, placa GXS 1170, a partir da data do roubo, ou seja, 30/08/2005, por qualquer meio judicial ou extrajudicial, até ulterior decisão, a suspensão do protesto extrajudicial promovido pela SEFA contra o autor, no valor de R$ 24.941,94 (vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos), perante o Cartório do Único Ofício desta Comarca, a promoção da retirada do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, caso o tenha feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento.

Aduz a inépcia da inicial ante a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, uma vez que não houve indicação do agravante no polo passivo da demanda.

Alega a recuperação do veículo e a responsabilidade do proprietário pelo pagamento dos tributos relativos à propriedade de veículo. Por conseguinte, afirma a regular cobrança do tributo pelo Estado.

Diz que se é verdade que o veículo tenha sido furtado no curso do ano de 2005, o fato gerador em relação àquele ano havia ocorrido em 01/01/05, pelo que plena a tributação incidente sobre o ano em comento.

Alude que em relação aos fatos geradores ocorrido em 01/01/2006 e 01/01/2007, caberia ao recorrido comprovar que, conforme os termos do art. 6º § 1º da Lei 6076, teria solicitado à autoridade competente, na forma adequada, a dispensa de cobrança do tributo, prova que o recorrente não trouxe aos autos.

Requer a atribuição de efeito suspensivo (art. 1.019, I, CPC/15 ), e ao final, o provimento do recurso para que Estado retome a cobrança da dívida ativa, praticando os atos judiciais e extrajudiciais de cobrança legalmente autorizados.

Houve o indeferimento da liminar (ID Num 944090, pág. 01/02).

Não há contrarrazões (ID Num 1152923, pág 01).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento do agravo (ID Num 1176717, pág 01/04).

É o relatório, que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a prolação da decisão ser posterior à vigência da nova lei processual em 18 de março de 2016. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e não havendo questões prévias adentro no mérito do recurso.

Nos termos do artigo art. 6º, §1º, da Lei nº 6.017/1996
1
, o requerimento para isenção do pagamento do IPVA em casos de perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto.

Em contrapartida, o Decreto nº 2.703/2006, regulamentador da referida lei, contém o procedimento para requerimento da isenção, nos seguintes termos:

Art. 6º Fica dispensado o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.

§ 1º A descaracterização do domínio ou da posse será comprovada mediante documento exarado por autoridade pública que ateste expressamente a indisponibilidade do veículo.

§ 2º O requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos.

§ 3º Na hipótese de recuperação do veículo, a dispensa ficará restrita ao período em que o mesmo esteja fora da posse ou domínio de seu proprietário.

Acrescido o § 4º ao art. 6º pelo Decreto 1.610/09, efeitos a partir de 23.04.09.

§ 4º O requerimento que trata o § 2º deste artigo não será exigido nos casos de roubo ou furto em relação a veículos automotores terrestres, desde que conste no sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM a situação "Roubo/furto".

Acrescido o § 5º ao art. 6º pelo Decreto 1.610/09, efeitos a partir de 23.04.09.

§ 5º No caso de recuperação de veículos automotor terrestre roubado ou furtado, o débito proporcional será lançado, eletronicamente, com base nas datas informadas no sistema RENAVAM, independente de notificação ao contribuinte. (grifei)

Com efeito, se depreende da leitura dos dispositivos alhures, que para a obtenção da isenção, é necessário que o proprietário de veículo roubado comunique à SEFA a ocorrência, comprovando o roubo por meio de documento exarado por autoridade pública que ateste a indisponibilidade do veículo.

Extrai-se dos autos da ação anulatória de débito fiscal cumulada com pedido de tutela de urgência antecipada (processo n. 0800513-88.2018.8.14.0049) que o autor/agravante teve seu veículo roubado, constando no Detran no registro de declaração n. 3054 (ID Num 4781430, página 08), realizada em 28/12/205, os dados da declaração do registro de roubo do veículo que foi tomado de assalto por cinco elementos armados com arma de fogo.

Com efeito, o agravante baseia toda sua argumentação na devolução do veículo em 03/04/2007 (ID Num 942527, pág. 01, conforme relatório do DETRAN.

Ocorre que o registro da Administração acerca da recuperação do veículo de placa GXS1170 não se mostra suficiente para demonstrar que realmente o bem foi restituído. Trata-se de registro que não possui lastro probante suficiente para demonstrar, pelo menos até o presente momento, que o bem realmente está na posse do agravado.

Tratando o agravo de instrumento da análise da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência de natureza satisfativa em caráter incidental, entendo que se encontram presentes seus requisitos autorizadores.

A tutela é embasada no Decreto n. 2.703/2006, o qual dispõe em seu art. 6º: sobre a dispensa do pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.

Com efeito, resta ao agravante aguardar o provimento jurisdicional final que resolva a questão, uma vez que se trata de medida excepcional que adianta os efeitos da tutela definitiva, mediante cognição sumária e à luz dos elementos apresentados pelo agravado, que demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a decisão combatida.

É o voto.

Belém, ___ de ___________ de 2020

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 10/06/2020